Tribunal: TJSP
Processo: 2212555-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração - Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é omisso, contraditório e obscuro na medida em que não se manifestou suficientemente sobre as teses defensivas - Inocorrência - Cabe dizer que as razões que levaram denegação da ordem de habeas corpus restaram suficientemente delineadas no v. Acórdão, com base no caso concreto – Eventual insurgência quanto a realização da

Ementa:
Embargos de Declaração - Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é omisso, contraditório e obscuro na medida em que não se manifestou suficientemente sobre as teses defensivas - Inocorrência - Cabe dizer que as razões que levaram denegação da ordem de habeas corpus restaram suficientemente delineadas no v. Acórdão, com base no caso concreto – Eventual insurgência quanto a realização da perícia deve ser endereçada ao MM Juiz a quo, sob pena de supressão de instância - Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) - Nítido caráter infringente – Prequestionamento com a intenção de interpor Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário - Embargos de Declaração Rejeitados.